Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO LICITAÇAO. IMÓVEL DA TERRACAP. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE PARTICIPANTES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. GARANTIDO. EXIGÊNCIA. CERTIDÃO NEGATIVA. POTENCIAL IMPEDITIVO. NÃO CONFIGURADO.
1. O princípio da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório. A Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos participantes do certame em igualdade de condições.
2. Nos termos do que dispõe a Resolução do Conselho de Administração da Terracap, no 312/2012, todo e qualquer pedido de concessão de direito de preferência está vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame cujo imóvel estiver incluso para alienação, o qual deve submeter-se a todas as demais regras do edital.
3. Não pode a empresa ocupante do imóvel valer-se do fato de que se encontra em recuperação judicial para excluir o imóvel do certame, sob o argumento de que a apresentação dos documentos exigidos, em especial a Certidão Negativa de Distribuição de Falências e Concordatas emitida pelo TJDFT, poderia impedi-lo de exercer o seu direito.
4. Devidamente comprovado que o direito ao exercício de preferência pelo ocupante na compra de imóvel, objeto de licitação pela Terracap, foi garantido no edital, não há que se falar em adequação do mesmo para enquadrar-se em situação específica, visando atender aos interesses de particulares.
5. Recurso conhecido e desprovido.